Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724669-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ASSEN LAPEYRE DE CABANES RECORRIDO: JUAN ATIENZA ARENALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS DO PERÍTO. ELABORAÇÃO DO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS, TEMPO EXIGIDO. LUGAR DA EXECUÇÃO. TABELA DO TJDFT. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito. 2. A tabela de honorários periciais prevista na Resolução 232/2016 é aplicável na hipótese de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, §3o, do CPC, não sendo o caso dos presentes autos. 3. A decisão que fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho especializado a ser realizado, com remuneração proporcional à complexidade dos serviços, lugar da prestação, ao tempo exigido para a execução e a importância da prova para o deslinde da controvérsia, não merece reforma. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 884 do Código Civil, defendendo a ocorrência de enriquecimento ilícito, Aponta a existência de erro na proposta apresentada pelo perito, uma vez que há divergência entre a quantidade de horas de trabalho estimadas pelo expert (sessenta) e a quantidade tomada em consideração nos cálculos da proposta de honorários (sessenta e oito). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou; A proposta do Sr, perito (ID 124766369 - pág. 15 – origem), traz na tabela 1 – Detalhamento dos Honorários Periciais, e o expert especificou o trabalho a ser realizado, com o número de horas necessárias para cada etapa, o valor de cada hora e o somatório de horas individual e total, da seguinte forma: Tabela 1 - Detalhamento dos Honorários Periciais Custos da Perícia Horas Total Especificações do Trabalho Previstas R$/Hora Total R$ I Leitura e interpretação do processo 2 360,00 720,00 II Planejamento da Perícia 1 360,00 360,00 III Realização de diligências 28 360,00 10.080,00 IV Pesquisa e exame de livros e documentos técnicos 20 360,00 7.200,00 V Elaboração de planilhas de cálculo, quadros, gráficos, simulações e análises de resultados 7 360,00 2.520,00 VI Reuniões com assistentes técnicos 2 360,00 720,00 VII Elaboração do Laudo Pericial Contábil 8 360,00 2.880,00 TOTAL 68 360,00 24.480,00 Conforme se extai do acima transcrito, ao elaborar a proposta o perito detalhou em quadro analítico todas as tarefas a serem realizadas, o número de horas estimado para cada uma delas e o valor individual e total de cada campo, por fim, o número total de horas estimado (68 horas) e o valor integral da perícia. No entanto, em outra parte da proposta restou consignado que o número total de horas estimado seria 60, revelando inconsistência em relação ao quadro de detalhamento já mencionado. Ocorre que o erro material está no corpo da proposta, na parte que menciona o total de 60 horas, e não no quadro analítico, pois este não contém qualquer inconsistência verificável, devendo prevalecer o número total de horas descrito no quadro analítico (68 horas), em detrimento das 60 horas indicado no corpo da proposta. O próprio perito já esclareceu (ID 128235004 - pág. 4 – origem) que o número de horas estimado para a realização dos trabalhos é 68, e não 60, cuidando-se a divergência de mero erro material na transcrição dos valores indicados no quadro analítico (ID 44714194). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023